Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-78.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 17.196,40 (dezessete mil cento e noventa e seis reais e quarenta centavos) a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente contesta o valor exorbitante dos danos materiais fixados na sentença, provenientes do orçamento apresentado pelo recorrido. Argumenta que o recorrido recusou qualquer tentativa de acordo para a realização de orçamentos em oficinas especializadas da região. Sustenta, por fim, que os orçamentos que diligenciou, cujos valores são significativamente inferiores ao da condenação, refletem o custo real do reparo do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada à quantificação do dano material ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e as leis civilistas.
6. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944).
7. No presente caso, o recorrido comprovou a perda patrimonial em decorrência da colisão suportada, conforme se verifica das fotografias juntadas aos autos (ID 72879601 - Pág. 6).
8. No entanto, observa-se que há apenas orçamento realizado por uma única empresa juntado pelo recorrido referente ao período do acidente (ID 7287960), comprometendo a efetiva análise da extensão dos danos causados, de modo a realizar comparação de preços e serviços a conferir maior fidedignidade à pretensão indenizatória.
9. Por outro lado, os orçamentos apresentados pelo recorrente (sem o específico exame do automotor) não garantem a necessária fidelidade aos reparos elencados, bem como a segurança e a originalidade do produto.
10. Diante da insuficiência de elementos probatórios aptos a estabelecer, com certeza e precisão, o valor exato dos reparos do veículo, e em observância aos princípios da experiência comum e da equidade (arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95), mostra-se razoável e equânime fixar o dano material em 60% do valor do orçamento apresentado pelo autor. Assim, condena-se o recorrente ao pagamento de R$ 10.317,84 à parte autora (Nesse sentido: Acórdão 1230125).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar a parte autora o valor de R$ 10.317,84, a título de danos materiais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: 9.099/95, art. 5 e 6; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1230125, 0711445-20.2019.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/02/2020, publicado no DJe: 03/03/2020.